Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707074-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PANITELLI 630DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0733751-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para a penhora de eventuais valores recebíveis, nos seguintes termos: (ID 2229*36728) “Verifico que o presente caso não atende aos requisitos para bloqueio de eventuais cartões de crédito da empresa executada, em razão de suposta atividade comercial desta, visto que a aplicação desta medida depende da existência de indícios de que a devedora frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como nota -se que já se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito por esta serventia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EVENTUAIS VALORES RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DE EMPRESA. EQUIPARAÇÃO PARA EFEITOS DO ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBIUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 772 E 773 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial ( )" (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. E, nesse mister, admite-se expedição de ofício a operadoras de cartões de crédito com finalidade de penhora de recebíveis, mormente quando demonstrado insucesso na localização de bens após realização de diligências outras, caso dos autos. Dos autos originários, verifica-se que, deferida realização de pesquisas de numerários e bens existentes em nome dos agravados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, essas restaram infrutíferas. Sobreleva notar o exaurimento dos meios à disposição da instituição financeira para localização de bens passíveis de penhora, viabilizando, pois, expedição de ofícios a CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS com a finalidade de efetuar futuro pedido de constrição de recebíveis. 3.1. "A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1333030, 07480678520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto,retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 19.08.2028.”. Em suas razões recursais (ID 69229428), argumenta que todos os pedidos que visam dar efetividade ao processo executivo foram indeferidos pelo juízo de origem. Menciona que tomou conhecimento de que a empresa agravada está ativa, contudo, não foi possível localizar bens passíveis de penhora. Defende que a penhora de eventuais valores recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito é medida eficaz para satisfazer o débito. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer sejam expedidos imediatamente os ofícios para as operadoras de cartão de crédito, com o intuito de localizar eventuais valores recebíveis. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 69448016 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela antecipada recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não se verifica a urgência no provimento do pedido do agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a decisão agravada, o juízo a quo deferiu a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, no período de 30 dias, conforme decisão de ID 228397383. Assim sendo, há medidas de bloqueio de valores em vigência, que podem ser suficientes para a quitação da dívida. Desse modo, não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido do agravante, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora